Tribunal: TJSP
Processo: 2261785-71.2025.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Flavio Fenoglio
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2025-10-29
Data de publicação: 2025-10-29

Ementa:
DIREITO PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. ORDEM DENEGADA.
I. Caso em Exame
1. Habeas corpus interposto alegando constrangimento ilegal por prisão preventiva decretada pela Juíza da 1a Vara Criminal de Piracicaba. A defesa pleiteia liberdade provisória e, no mérito, o direito de responder ao processo em liberdade, alegando ausência dos requisitos da prisão preventiva, inépcia da denúncia

Ementa:
DIREITO PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. ORDEM DENEGADA.
I. Caso em Exame
1. Habeas corpus interposto alegando constrangimento ilegal por prisão preventiva decretada pela Juíza da 1a Vara Criminal de Piracicaba. A defesa pleiteia liberdade provisória e, no mérito, o direito de responder ao processo em liberdade, alegando ausência dos requisitos da prisão preventiva, inépcia da denúncia e possibilidade de desclassificação da conduta para receptação.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar a legalidade da prisão preventiva decretada sem fundamentação idônea e a existência de justa causa para a abordagem policial e prisão do paciente.
III. Razões de Decidir
3. A ordem deve ser denegada, pois há indícios de autoria e prova da materialidade delitiva que legitimam a custódia provisória. A abordagem policial foi justificada pela fundada suspeita de roubo em andamento.
4. A prisão preventiva foi fundamentada na gravidade concreta do crime, com emprego de violência e grave ameaça, justificando a necessidade de custódia para garantir a ordem pública e a colheita de provas sem interferência.
IV. Dispositivo e Tese
5. Ordem denegada.
Tese de julgamento: 1. A prisão preventiva é justificada pela gravidade concreta do crime e necessidade de garantir a ordem pública. 2. A primariedade e bons antecedentes não impedem a prisão preventiva quando há gravidade concreta.
Legislação Citada:
Código Penal, art. 180; Código de Processo Penal, arts. 310, II, 312, 313, I, 319.
Jurisprudência Citada:
STF, HC no 179.561/SP, Rel. Min. Celso de Mello, j. em 18.12.2019; STF, HC 67.707/RS, Rel. Min. Celso de Mello; STF, HC 67.841/SC, Rel. Min. Aldir Passarinho; STJ, AgRg no HC no 618.887/PR, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. em 06.04.2021; STJ, HC no 621.255, Rela. Mina. Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe 02.03.2021.